Tribunal: TJDFT
Processo: 0740122-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual cumulado com indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em estabelecer (i) se deve ser afastada indenização por danos materiais e morais, (ii) se é cabível a retenção de verbas contratuais pela apelante, (iii) se deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida à parte autora na origem, (iv) se corretos os termos iniciais de juros e correção monetária fixados na sentença, (v) se correta a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela ré, e (vi) se houve litigância de má-fé por parte da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a parte, ora apelante, desistiu da pretensão de retenção de valores perante o Juízo de origem, há preclusão sobre a matéria, nos termos do art. 507 do CPC. Recurso conhecido em parte.
4. A sentença recorrida afastou, de modo expresso, a condenação da parte ré/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como fixou os juros moratórios de forma coincidente com o que está sendo pleiteado no recurso. De igual modo, não há interesse em afastar a utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários, dado que estes foram arbitrados por equidade. Preliminar de ausência de interesse recursal quanto a tais pontos reconhecida.
5. Não há elementos que evidenciem o descabimento do benefício de gratuidade de justiça deferido à parte autora na origem e há elementos corroboradores de sua hipossuficiência. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
6. Determinada a rescisão do contrato, o termo inicial para incidência da correção monetária é a data do desembolso de cada parcela, porquanto tal encargo visa tão somente garantir a recomposição dos valores devidos, em razão do decurso do tempo e do fenômeno inflacionário.
7. Não se constata, no particular, a prática, pela apelada, das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, razão por que não há falar em sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.